Tribunal: TJDFT
Processo: 0748957-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748957-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A AGRAVADO: NENEN GAS LTDA, VANECIA FRANCISCA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A contra decisão (ID 211815866) da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de NENEN GAS EIRELI - ME, VANECIA FRANCISCA DA CONCEICAO, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens no Sisbajud. Em suas razões (ID 66286682), alega que: 1) o magistrado deve assegurar o direito fundamental da efetividade na tutela executiva e na atividade satisfativa; 2) devem ser implementadas todas as diligencias que assegurem maior efetividade ao feito; 3) a mera existência de entrave logístico não pode ser aceitável para denegar a fruição de um direito fundamental; 4) os princípios da cooperação, celeridade e economia processual que devem reger o processo executivo. Requer o provimento do recurso par que seja deferida a pesquisa de bens no Susbajud na modalidade de reiteração automática (teimosinha). Preparo recolhido (ID 66286684). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator